Tribunal: TCU
Processo: 006.208/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis indícios de violação a princípios da administração pública e de dano ao erário em contratos vigentes entre o Estado do Amazonas e a pessoa jurídica A. R. Rodriguez & Cia Ltda. (CNPJ 04.5XXX.910001-XX).

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, formulada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos contratos firmados entre a Central de Medicamentos da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Cema/Sesau/AM) e a empresa A. R. Rodriguez & Cia Ltda., custeados com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), apuradas no âmbito de investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do referido estado. Considerando que, com base nos elementos constantes dos autos, não foi possível constatar irregularidades na doação dos equipamentos hematológicos pela empresa A. R. Rodriguez & Cia Ltda. à Secretaria de Saúde do Amazonas, observando-se, ao contrário, um benefício para a Administração Pública. Considerando que a contratação direta da empresa para o fornecimento de insumos (reagentes) por inexigibilidade de licitação encontra-se justificada, uma vez que a empresa detém a exclusividade de fornecimento no estado, e que foram realizadas pesquisas de mercado que não indicaram a prática de sobrepreço. Considerando que não restou caracterizada a prática de venda casada, bem como violação a princípios da administração ou fraude à licitação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia da instrução da unidade técnica ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), para que tomem as providências que julgarem cabíveis em relação a possíveis irregularidades tratadas neste processo; informar à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Sesau/AM) e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 006.208/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.